Tribunal: TJSP
Processo: 2244505-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000838312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244505-24.2024.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é paciente MIKAEL DE
JESUS SANTOS e Impetrante ESDRAS MATIAS BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244505-24.2024.8.26.0000 -Voto no 21340
2
Voto no 21.340
Habeas Corpus no 2244505-24.2024.8.26.0000
Impetrante: Esdras Matias Borges
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi
Paciente: Mikael de Jesus Santos
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito de revogação
da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum
libertatis' demonstrados. Gravidade em concreto da
conduta. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Mikael de
Jesus Santos, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi
processo no
1501642-53.2024.8.26.0628.
O digno impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 04 de agosto de 2024, pela suposta prática do
delito de roubo majorado e sofre constrangimento ilegal porque: a) não
restou caracterizada situação de flagrante; b) a decisão que decretou a
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada; c) não há
demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; d) o
paciente é primário e possui condições subjetivas favoráveis; e) mostra-se
suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.
Busca a revogação da prisão cautelar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 34/39 e 95/96).
Prestadas as informações (fls. 44/45), sobreveio parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244505-24.2024.8.26.0000 -Voto no 21340
3
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 99/102) manifestando-se pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Observo que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela
suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 96/98 dos autos de
origem):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04
de agosto de 2024, por volta das 20h30, na Rua Alzira Rocha da
Silva, no 36, Parque Suburbano, nesta cidade e comarca,
EVERSON MONTEIRO DA SILVA, qualificado a fls. 16/17, e
MIKAEL DE JESUS SANTOS, qualificado a fls. 18/19,
juntamente com outros dois indivíduos não identificados,
agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de
desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta
Kawasaki Ninja 300, placas GHI3C32, de propriedade da
vítima Moisés Fernandes Leire, conforme boletim de ocorrência
de fls. 02/06 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15”
A manutenção da custódia cautelar (fls. 100/101 e 193 dos autos
de origem) foi adequadamente fundamentada pelo Magistrado, que
entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do
delito, bem como a persistência dos requisitos da prisão preventiva
indicados na decisão de decretação da medida de fls. 41/44 da ação de
origem.
Confira-se:
“(...) Os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244505-24.2024.8.26.0000 -Voto no 21340
4
corroborados pela apreensão do veículo que foi objeto da
prática criminosa (fl. 15), sugerem, nos limites da cognição
sumária própria deste momento pré-processual
sem
prejuízo de oportuna verificação dos vestígios da suposta
prática criminosa , que os indiciados, agindo em concurso e
com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si, mediante
grave ameaça, uma motocicleta Kawasaki Ninja 300,
posteriormente apreendida em seu poder.
A conduta assim descrita é típica, antijurídica e se
subsume, em princípio, à capitulação provisoriamente
atribuída pela Autoridade Policial (sem prejuízo de
melhor exame, oportunamente, pelo titular da ação
penal), além de ser atual e evidente, nas circunstâncias,
configurando situação de flagrante presumido, uma vez
que os indiciados supostamente foram encontrados logo
após o suposto fato criminoso, conforme a previsão do
art. 302, inc. IV, do Código de Processo Penal.
Os indícios de autoria, embora negados pelos custodiados em
audiência, decorrem da prisão em poder da motocicleta,
relatada pelos depoimentos dos policiais militares (fls.
10/11), e pelo reconhecimento do ofendido, reforçado em
suas declarações (fls. 12/14), que não se reputa inidôneo
apenas por dúvida quanto à forma do ato de reconhecimento,
levantada pelos indiciados em audiência sem corroboração
independente. Nada macula, então, a captura nem a
subsequente detenção, razão pela qual HOMOLOGO a prisão
em flagrante.
(...)
Destes elementos,
sobressai a gravidade do crime,
concretamente aferida nas circunstâncias do caso concreto e
nitidamente excedente da normalidade ínsita à descrição
típica da conduta, pela subtração de veículo automotor,
durante o período noturno, mediante grave ameaça a pessoa.
Também a periculosidade dos indiciados deflui do exame
preliminar das circunstâncias do fato criminoso, dada a
suposta prática do delito de emboscada, reduzindo a vítima à
efetiva impossibilidade de resistência, em concurso de vários
agentes, com emprego de arma de fogo, o que aponta para
prévia concertação para a prática delitiva e disposição ao
confronto violento.
(...).
Nesse contexto, a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244505-24.2024.8.26.0000 -Voto no 21340
5
Processo Penal, se evidencia pela natureza profundamente
clandestina e violenta da prática, além dos indícios da sua
habitualidade, donde se infere que a técnica de progressão
aflitiva vislumbrada pelo legislador não serve, no caso
concreto, a acautelar a ordem pública.
4) Conclusão. Por essas razões, acolho o requerimento do
Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PREVENTIVA, com fundamento no art.
310, inc. II, e no art. 312 do Código de Processo Penal. (fls.
41/44 dos autos de origem). (grifo nosso).
“(...) 2. Há nos autos pedido de relaxamento de prisão que
recebo como pedido de revogação da prisão preventiva em
favor do acusado Mikael de Jesus Souza.
Pugna a defesa, em suma, pela revogação da prisão
preventiva do réu sob os argumentos da ilegalidade da prisão
em flagrante e de que a prisão é medida excessiva, bem
como, da ausência dos pressupostos da prisão cautelar.
O Ministério Público manifestou-se contrariamente.
É, em síntese, o relatório. Decido.
Não houve modificação relevante no panorama fático-
probatório, permanecendo inalterados os elementos que, em
princípio,
estabeleceram
a
existência
de
prova
da
materialidade e indícios suficientes de autoria em detrimento
do acusado.
A decisão que decretou a prisão cautelar do réu pontuou
necessidade da medida constritiva de liberdade para garantia
da ordem pública, considerando, ainda, as circunstâncias
concretas da prática ilícita imputada. Note-se, a propósito,
que predicados subjetivos favoráveis - primariedade, bons
antecedentes, emprego lícito e residência fixa - não são
causas que impedem a decretação da prisão preventiva, e nem
têm força para, por si só, determinar a sua revogação,
mormente quando presentes os motivos autorizadores da
prisão preventiva, como no caso em tela.
A argumentação desenvolvida pela Defesa não dissipa as
razões pelas quais se compreendeu indispensável a
manutenção da prisão preventiva do réu, especialmente, a
imprescindibilidade para resguardo da ordem pública. Trata-
se de apuração de delito grave, praticado em concurso de
agentes, mediante grave ameaça/violência contra a vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244505-24.2024.8.26.0000 -Voto no 21340
6
inclusive, com emprego de arma de fogo, de modo que a
prisão preventiva mostra-se necessária, quer para evitar a
reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social.
Elementar, ainda, o registro de que a prisão preventiva não se
cuida de antecipação de pena, mas de cautelar com
fundamento constitucional e legal, além de, no caso concreto,
base fática. A determinação da Carta Magna no sentido de
que deva ser preservado o estado de inocência daqueles
contra quem não há condenação transitada em julgado não é
óbice para a restrição de liberdade tratada nos autos.
Ademais, o constante dos autos não demonstra que a adoção
de medidas cautelares alternativas seria suficiente; tampouco
que se faça assaz demonstrada causa que determine a
substituição da medida constritiva de liberdade.
Posto isso, inalteradas as circunstâncias que determinaram a
decretação da prisão preventiva do réu Mikael de Jesus
Souza, INDEFIRO o pedido visando à sua revogação.” (fls.
100/101 dos autos de origem).
“Inicialmente, não se poderia deixar de consignar que as razões
fático-jurídicas que sustentaram o decreto de prisão preventiva
foram, em juízo monocrático (e sumário) foram ratificadas pelo
Tribunal de Justiça (fls. 129/134). E, de fato, há elementos
objetivos que, em princípio, ligariam o acusado ao evento.
Nesse sentido, em princípio, dois dados expõe indicação da
adstrição subjetiva do réu ao evento. Primeiro, os depoimentos,
em princípio, tomados a termo pela autoridade policial (fls.
09/10 e 11), no sentido de que os agentes públicos, indo atrás de
uma das pessoas avistadas com a moto roubada teria encontrado
o réu a 150 metros do local em que abandonado o motociclo,
ostentando características compatíveis com as do respectivo
agente e transmitindo sinais objetivos de nervosismo (detalhes,
declinados nos depoimentos). E, segundo, o reconhecimento
pessoal realizado pelo ofendido (fl. 14), no sentido de que o réu
teria sido um dos agentes. A soma dos dados, em princípio, não
é infirmada pelos argumentos e documentos juntados pela
defesa, mesmo tomando em conta as declarações das pessoas
que congregam com ele. O exercício de atividade laboral lícita
em horário não coincidente com o delito não afasta a
possibilidade de ligação do réu com o evento. Não há como
estabelecer ligação dos documentos das fls. 159/161 com o réu.
Dessa feita, ao menos com o que se tem até agora no processo,
subsistem indícios suficientes em desfavor do acusado. Isso
superado, as razões que determinaram a segregação cautelar, tal
como expostas no decreto e nas decisões que indeferiram a sua
reavaliação, persistem íntegras, de formo que a elas me reporto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244505-24.2024.8.26.0000 -Voto no 21340
7
com a finalidade de evitar tautologia. Dito isso, INDEFIRO a
revogação da prisão preventiva de Mikael de Jesus Santos. (fl.
193 dos autos de origem).
A análise das decisões acima revela que, a despeito das alegações
do impetrante, o flagrante encontra-se formalmente em ordem, sobretudo
porque o paciente foi localizado, em princípio, logo após o suposto fato
criminoso e estaria na posse da motocicleta subtraída, aplicando-se a
previsão do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal. Constata-
se, da leitura das decisões, que a prisão cautelar de Mikael foi decretada e
mantida com fundamento na gravidade em concreto da conduta e
periculosidade do agente, considerando que, apesar de primário, o paciente
praticou crime com grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de
fogo e em concurso de vários agentes, os quais teriam cercado a vítima
Essas circunstâncias, em princípio, indicam que a prisão cautelar é
necessária para garantia da ordem pública.
Nesse contexto, mostra-se insuficiente a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Ademais, ressalto que, segundo posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça, as condições subjetivas do paciente, por si sós, não
afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos
legais.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244505-24.2024.8.26.0000 -Voto no 21340
8
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE
PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIO. 1. A a tese de que o agravante
não teria participado do crime de roubo não pode ser
apreciado na via do habeas corpus, tendo em vista que, para
se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-
se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas
constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos
limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não
admitir dilação probatória. 2. Com efeito, segundo o STF,
"não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de
fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente"
(HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 3.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do
crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que
se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ. 4. A prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a gravidade
concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de
participar de roubo a carga de caminhão, mediante grave
ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da
vítima; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu
responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas. 5. A propósito, "A gravidade em concreto do
crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi,
constituem
fundamentação
idônea
para
a
decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator
Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
05/12/2022, DJe 10/01/2023). 6. Além disso, "como
sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais
ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244505-24.2024.8.26.0000 -Voto no 21340
9
garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as
circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou
seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por
outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n. 909.001/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator